Tribunal: TJDFT
Processo: 0712888-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712888-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com requerimento de medida cautelar proposta pelo Governador do Distrito Federal para obter a declaração de inconstitucionalidade da Instrução Normativa n. 1/2024 do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) e, para evitar um efeito repristinatório indesejado, da Resolução n. 290/2016 do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), revogada pelo art. 28 da Instrução Normativa n. 1/2024. O Governador do Distrito Federal alega, na petição inicial, que a Instrução Normativa n. 1/2024 e a Resolução n. 290/2016 do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) violam: 1) a competência privativa da União para legislar sobre licitação e contratação pública; 2) a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre atribuições da Administração Pública; 3) o devido processo legislativo; 4) a reserva de matéria à lei complementar; 5) o pacto federativo; e 6) o princípio da separação dos poderes. Justifica a inclusão da Resolução n. 290/2016 do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) pela necessidade de impugnar todo o complexo normativo relacionado com a matéria objeto de controle, a fim de evitar o efeito repristinatório indesejado e, consequentemente, a configuração de ausência de interesse de agir. Requer a concessão de medida liminar para suspender a eficácia da Instrução Normativa n. 1/2024 e da Resolução n. 290/2016 do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) até o julgamento final do pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade. Argumenta que as normas impugnadas poderão desorganizar as contratações públicas e afetar a prestação dos serviços à população do Distrito Federal. Pede a declaração de inconstitucionalidade formal e material da Instrução Normativa n. 1/2024 e da Resolução n. 290/2016 do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) (id 70470053). É o relatório. O Governador do Distrito Federal propôs ação direta de inconstitucionalidade com objeto semelhante anteriormente, Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0733808-46.2024.8.07.0000, distribuída ao eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes. A petição inicial foi indeferida após o não atendimento da determinação de emenda. Considero a prevenção do art. 286, inc. II, do Código de Processo Civil inaplicável ao caso porque as ações de controle concentrado de constitucionalidade são abstratas e o Desembargador Rômulo de Araújo Mendes não proferiu decisão de conteúdo liminar. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não trata da matéria. Contudo, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal contém uma orientação quanto a essa questão. O art. 69, § 2o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal prescreve que não haverá prevenção se o Relator não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado sem ter apreciado liminar ou o mérito da causa. Firmo a competência. O Governador do Distrito Federal tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade nos termos do art. 8o, § 2o, inc. I, da Lei n. 11.697/2008. A pertinência temática está demonstrada, uma vez que há relação lógica entre os dispositivos legais impugnados e o interesse defendido pelo Governador do Distrito Federal. A petição inicial indicou os dispositivos de lei impugnados, os fundamentos jurídicos e o pedido com suas especificações conforme exige o art. 3o da Lei n. 9.868/1999. A peça está instruída com cópias da lei e os documentos necessários ao exame da impugnação (id 70470057 e 70471109). O instrumento de mandato é desnecessário porque a peça foi subscrita pelo Governador e por procurador do Distrito Federal. O art. 12 da Lei n. 9.868/1999 e o art. 146 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios permitem que o Relator submeta o processo diretamente ao Conselho Especial para julgar definitivamente a ação em razão da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, se houver requerimento de medida liminar. A medida deve ser precedida de informações do órgão que emanou a lei e manifestações do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Verifico que a não adoção do rito sumário previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/1999 poderá desorganizar as contratações públicas e afetar a prestação dos serviços à população do Distrito Federal. Ante o exposto, adoto o rito previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/1999 devido à relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica. Solicitem-se informações ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) no prazo de dez (10) dias. Colha-se, em seguida, a manifestação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e da Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente, no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator